Tribunal: TJSP
Processo: 2014538-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de Segurança - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita - Ausência de elementos que acenem à incapacidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família – Decisão mantida – Recurso desprovido.